Tribunal: TJDFT
Processo: 0744118-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO DE PEQUENA MONTA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL. DÍVIDAS RELEVANTES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao espólio, determinando o recolhimento das custas judiciais nos autos de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao espólio, considerando a ausência de bens líquidos, a existência de dívidas relevantes e a presunção de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A análise da hipossuficiência, em ações de inventário, deve recair sobre o acervo hereditário, considerando a liquidez e disponibilidade dos bens, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros. 4. No caso concreto o patrimônio é de pequena monta e o espólio possui dívidas elevadas evidenciando incapacidade do espólio de arcar com os encargos processuais.
3. 6. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, não havendo elementos que a infirmem.
7. O benefício da gratuidade de justiça pode ser revogado caso se comprove, posteriormente, alteração na situação financeira do espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04/06/2019, DJe 07/06/2019.
· TJDFT, Acórdão 2038721, 0718440-60.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025.
· TJDFT, Acórdão 1895616, 0714559-12.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/07/2024, DJe: 02/08/2024.
· TJDFT, Acórdão 1941154, 0737022-45.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 18/11/2024.